Tribunal: TJSP
Processo: 2238378-46.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.

– O prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.

– O prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra previamente decidido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2238378-46.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
RAFAEL TOMAS POLETTINI MORENO e JOÃO MORENO CARMONA E FILHO
LTDA, é embargado ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.529 --
Embargos de Declaração n. 2238378-46.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Rafael Tomas Polettini Moreno e outro
Embargado: Alesat Combustíveis S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do
CPC/2015

Inexistência

Acolhimento
do
recurso

Impossibilidade:
Não se admitem embargos de declaração à vista do não
preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único do CPC/2015.
O prequestionamento de matéria, para interposição de outros
recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra
previamente decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Rafael Tomas Polettini e outro contra v. Acórdão a fls. 458/465 que,
por votação unânime, não conheceu do recurso, em parte, e na parte
conhecida, negou provimento ao recurso interposto pelos executados
Embargam tempestivamente os executados,
insurgindo-se quanto a não concessão da justiça gratuita. Prequestiona a
matéria.
É o relatório.
I. Não existe no v. Acórdão embargado
obscuridade, contradição ou omissão, ou erro material. Restaram
fundamentados os motivos pelos quais ao recurso foi negado

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
conhecimento, em parte, e na parte conhecida, negado provimento.
Conforme se verificou dos autos, restou
consignado no v. acórdão que não se verificou, diante da documentação
apresentada, a possibilidade da concessão da justiça gratuita aos
executados. Os elementos, os documentos apresentados não foram
suficientes para a comprovação da alegada incapacidade financeira. Não é
suficiente a mera alegação, necessário se faz a apresentação de prova
adequada e idônea. Não se recusa ao deferimento do pedido, porém a
parte deve comprovar a situação que lhe impede arcar com as custas e
despesas processuais.
Como se vê, os presentes embargos não se
amoldam às hipóteses elencadas no artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único, do Código de Processo Civil 20151. Eles guardam, na
realidade, intuito evidentemente infringente, uma vez evidenciado que a
matéria foi amplamente analisada pelo v. Aresto, sendo que o presente
recurso pretende a alteração do julgado, mas a tanto não se prestam os
embargos.
E o prequestionamento de matéria, para
interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se
encontra previamente decidido2, como no caso. Há entendimento inclusive
no sentido de que, mesmo para fins de prequestionamento, é
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão,
contradição ou obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da
matéria já apreciada -- Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de
Declaração n. 874.140-2/01 - São Paulo - 12a Câmara de Direito Privado - Relator:
Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).
2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Prequestionamento -- Necessária observância dos limites
traçados pelo artigo 535 do Código de Processo Civil -- Reexame da causa Inadmissibilidade --
Recurso que visa apenas ao esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões, contradições ou
obscuridades -- Embargos rejeitados. Mesmo nos embargos de declaração com fins de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código de Processo
Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (Embargos de
Declaração n. 248.062-5 -- São Paulo -- 4o Grupo de Câmaras de Direito Público -- Relator: Celso
Bonilha - 25.09.02 - V.U.).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
imprescindível a existência de omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Prequestionamento - Necessária observância dos limites traçados
pelo artigo 535 do Código de Processo Civil - Reexame da causa -
Inadmissibilidade - Recurso que visa apenas ao esclarecimento
de dúvidas ou supressão de omissões, contradições ou
obscuridades - Embargos rejeitados. Mesmo nos embargos de
declaração com fins de prequestionamento, devem-se observar os
lindes traçados no artigo 535 do Código de Processo Civil
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso
não é meio hábil ao reexame da causa3.
Por fim, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Órgão Julgador não está
obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais suscitados
pelas partes, máxime quando já tiver decidido a questão sob outros
fundamentos4. Nesse sentido, confira-se o v. Aresto proferido sobre a
matéria, verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO DE REEXAME.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando "houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;" ou "for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal."
(artigo 535 do Código de Processo Civil).
3 Embargos de Declaração n. 248.062-5; 4o Grupo de Câmaras de Direito Público; Rel. Des. Celso
Bonilha; j. em 25.09.02.
4 Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “É cediço, no STJ, que o juiz não fica
obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos
indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou
motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu” (AgRg nos EDcl no Ag n.
1.386.050/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 21.06.2011).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
2. [...]
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de
matéria já decidida, sendo certo que a pretensão de ver a
rediscussão do tema à luz dos argumentos reinvocados,
alegadamente relevantes para a solução da quaestio juris, na
busca
de decisão que lhe seja favorável, apresenta-se
manifestamente incabível em sede de embargos declaratórios,
cujos limites encontram-se previstos no artigo 535 do Código de
Processo Civil.
4. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no
sentido de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar
sobre todas as questões suscitadas pela parte, máxime quando
já tiver decidido a questão sob outros fundamentos (cf.
EDclEDclREsp 89.637/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, in DJ
18/12/98).
5. [...]
6. Embargos rejeitados5.
Por estas razões, não se pode dar provimento
aos embargos opostos.
II.
Ante
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos de declaração.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --
5 EDcl no RMS n° 11732/GO Embargos de Declaração do Recurso em Mandado de Segurança n°
2000/0022455-3 Relator Ministro Hamilton Carvalhido 6a Turma do STJ j. 18/09/2003.